Tribunal: TJMT
Processo: 1005562-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005562-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), SAYMON DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 064.047.691-07 (EMBARGANTE), UNIAO DAS FACULDADES FASIPE LTDA - CNPJ: 17.517.109/0002-84 (EMBARGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO E DESPROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INADIMPLEMENTO – REMATRÍCULA E CONCLUSÃO DE SEMESTRE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO QUE SERÁ APRECIADO NO MÉRITO –

RECURSO DESPROVIDO
.

Os embargos de declaração que ostentam nítido caráter infringente, sem alegação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, devem ser recebidos como agravo interno, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

A decisão monocrática que concede efeito suspensivo, com base na verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e risco de prejuízo irreparável (periculum in mora), limita-se a preservar a utilidade do recurso, devendo as demais pretensões deduzidas pelo agravante serem analisadas em momento oportuno, no julgamento do mérito recursal.

Ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005562-19.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

SAYMON DE OLIVEIRA DA SILVA

EMBARGADA:

INSTITUTO DE ENSINO RONDONÓPOLIS LTDA (FASIPE RONDONÓPOLIS – MT)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
SAYMON DE OLIVEIRA DA SILVA
, contra decisão monocrática desta Relatoria, que deferiu o efeito suspensivo, referente a tutela de urgência indeferida na origem, que buscava garantir a sua rematrícula no semestre letivo de 2024/2 e a consequente autorização para realização de atividades acadêmicas pendentes, em virtude de suposta negativa indevida da instituição de ensino em aceitar o pagamento das mensalidades em atraso.

Sustenta que, embora a decisão tenha concedido o efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento, viabilizando a conclusão do semestre letivo, não houve qualquer análise sobre o pedido de depósito judicial do valor de R$8.122,56, relativo às mensalidades inadimplidas, valor este que o embargante afirma ter tentado pagar diretamente à instituição, que recusou o recebimento sob o argumento de que ele não estaria matriculado no semestre 2/2024.

Invoca, para tanto, os arts. 337, 539 e 542 do CPC, requerendo a apreciação do pedido de consignação judicial da quantia devida, com o objetivo de afastar a incidência de juros e demais penalidades decorrentes da mora.

Ao final, postula o acolhimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão e deferido o depósito judicial do valor indicado, com autorização para levantamento pela parte contrária ou oferecimento de contestação, nos termos do art. 542, II, do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em atendimento ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00047257620198110004, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente
agravo interno o requerente alegou omissão da decisão quanto ao pedido de consignação em pagamento do valor de R$8.122,56, correspondente às mensalidades escolares inadimplidas.

Em decisão monocrática, o efeito suspensivo restou deferido pelos seguintes fundamentos:

“Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante postula, de início, a concessão da
tutela recursal para garantir a rematrícula do semestre letivo de 2024/2, mediante consignação das mensalidades não pagas, de forma a obrigar a instituição a realizar a apresentação do artigo do TCC, realizar as provas faltantes e entregar os certificados de horas complementares necessárias para conclusão do semestre letivo
.

Desse decisum, cito a parte que importa:

“(...)

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto a pretensão da parte autora, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art.300, CPC).

Sobre a questão, colaciono as seguintes jurisprudências:

“IEMAT E M E N T A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO RECONHECIDO – REMATRÍCULA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência no sentido de determinar que a instituição de ensino realize a rematrícula da autora, mormente considerando o inadimplemento das mensalidades e a necessidade de dilação probatória quanto à repactuação da dívida e do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, § 3o, do CPC” (TJ-MT 10138298220228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - TUTELA ANTECIPADA - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - IMPEDIMENTO PELA FACULDADE - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - RECONHECIMENTO PELA DISCENTE - ART. 5o DA LEI 9.870/99 - OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. - Nos termos do art. 5o da Lei no 9.870/1999, o direito à renovação da matrícula nas instituições de ensino é assegurado somente aos alunos que estiverem integralmente adimplentes com suas obrigações - Uma vez que a própria aluna reconheceu que seu débito com a instituição de ensino é superior ao valor do acordo firmando entre as partes, e não restando demonstrado nos autos o pagamento das mensalidades não incluídas na referida tratativa, inafastável o reconhecimento de que a faculdade não é obrigada a autorizar a rematrícula até que discente esteja em dia com suas obrigações pecuniárias - Recurso não provido” (TJ-MG - AI: 10000205327265001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 06/07/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021) (grifo nosso).

(...)

Desta feita, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque, o autor, em sua exordial, não nega que encontra-se inadimplente com a mensalidades de sua instituição de ensino, razão pela qual, impõe-se o indeferimento do pedido (art.300, CPC).

Ressalto, outrossim, que não vislumbro a existência dos requisitos para a concessão da tutela jurisdicional pretendida nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, ausente assim o chamado periculum in mora – eis que não comprovado nos autos o perigo do dano ao aguardar o deslinde da questão, ao menos não em sede de cognição sumária – o qual deve, necessariamente, ser concomitante ao fumus boni iuris para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Portanto,
hei por bem em indeferir os pedidos de tutela formulados na exordial
(Id.177999267, pág.28 – item ‘a.1’), até ulteriores deliberações deste Juízo.

(...)”

Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.

Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,

verificam-se os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada.

Isso porque, embora a Lei no. 9.870/99, em seu artigo 5o[1], permite que as instituições de ensino superior recusem a rematrícula de alunos inadimplentes ao final do período letivo, o artigo 6o proíbe a aplicação de penalidades pedagógicas durante o semestre letivo, senão vejamos:

“Art. 6o São
proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento
, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.”

No caso concreto, aparentemente o agravante
concluiu o semestre 2024/1 mediante acordo de pagamento
, e realizou a rematrícula do semestre de 2024/2, conforme contrato apresentado no Id. 177999273, na origem.

A instituição permitiu sua frequência regular às aulas e realização de atividades acadêmicas, demonstrando aceitação da rematrícula
.

Dessa forma,
a instituição somente poderia desligá-lo ao final do semestre, e não antes da conclusão das atividades avaliativas
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC –
ALUNA INADIMPLENTE – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – VEDAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o DA LEI No 9.870/99
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.
Não se olvida que, na forma do artigo 6o da Lei no 9.870 /99, “São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias
”. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.” (TJMT - 1008151-19.2018.8.11.0003, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/02/2023, Data de Publicação: 23/02/2023)

Diante disso, conclui-se que o fumus boni iuris resta configurado diante da documentação que indica a regularidade da rematrícula do agravante no semestre 2024/2 e o periculum in mora é evidente, pois a negativa da instituição de ensino em permitir a conclusão do semestre compromete irreversivelmente à formação do agravante, atrasando sua colação de grau, impedindo o ingresso no mercado de trabalho e gerando impactos financeiros e familiares significativos.

Com essas considerações,
CONCEDO o efeito suspensivo vindicado
(...)”
(grifos nosso)

No entanto, a irresignação não merece prosperar.

De início, cumpre esclarecer que a decisão monocrática impugnada limitou-se à concessão de efeito suspensivo em sede de cognição sumária, sem adentrar no mérito recursal propriamente dito, justamente porque este será oportunamente analisado por esta Câmara em sede de julgamento colegiado, ocasião em que serão devidamente enfrentadas todas as pretensões deduzidas pelo agravante — inclusive aquelas relacionadas: à autorização para consignação judicial da quantia de R$8.122,56; à rematrícula no semestre letivo de 2024/2; à autorização para apresentação do artigo do TCC 3, realizado em 25/11/2024; à permissão para realização das provas faltantes da avaliação N3; à entrega dos certificados de horas complementares e demais atividades acadêmicas necessárias à conclusão do semestre.

Em verdade, não se verifica omissão a ser sanada, tampouco negativa de jurisdição, pois a decisão agravada impediu que ela produza seus efeitos até que o recurso seja julgado.

Ao decidir pela concessão do efeito suspensivo, esta. Relatora considerou presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, limitando-se a assegurar a devida apreciação dos pedidos no mérito do agravo, mediante cognição exauriente e em julgamento colegiado.

Dessa forma, diante da ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não há que se falar em reforma da decisão impugnada neste momento processual, impondo-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO INTERNO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que concedeu o efeito suspensivo nos exatos limites ali fixados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025